Tribunal: TJSP
Processo: 1028700-82.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PREVIDÊNCIA
Aposentadoria por invalidez – Proventos integrais – Doença – Rol Taxativo – Possibilidade:

- Para que os proventos do inativo sejam integrais, não basta a incapacidade total para qualquer atividade, mas também que a doença esteja elencada no rol legal, quem tem natureza taxativa